Tribunal: TJMT
Processo: 1045961-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045961-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), ROBSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 001.131.291-22 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “DESCONHECIDO”. SUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA. EXISTÊNCIA DE TRATATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO NÃO FORMALIZADAS. IRRELEVÂNCIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE E NULIDADES DEPENDENTES DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira em razão de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
:

(i)
validade da
mora constituída por meio de notificação extrajudicial devolvida com indicação de “desconhecido”;

(
ii
) tratativas negociais posteriores
ao ajuizamento da ação de busca e apreensão
descaracteriza a mora e inviabiliza a busca e apreensão;

(
iii
) abusividade contratual, nulidade do mandado de citação e venda casada por seguro
prestamista
.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora
(
art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969
e Tema 1.132) opera com o simples envio de notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante o recebimento efetivo. A devolução com anotação de “desconhecido” não invalida o procedimento.

4.
Tratativas não formalizadas
e

nem comprovadas não afastam a mora nem impedem a ação de busca e apreensão
.

5.
Alegações de abusividade contratual e nulidades exigem prova e devem ser tratadas
no mérito da lide
, sob pena de supressão de instância
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

“1.
A mora fiduciária se configura com o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando comprovação de recebimento.

2. A existência de tratativas para renegociação não descaracteriza a mora quando não há acordo formal ou pagamento efetivo.

3.
Debates sobre abusividade contratual e nulidades demandam prova e são incabíveis no agravo de instrumento
,
sob pena de supressão de instância
.
”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC/2015,
arts
. 1.015, 485, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023; STJ, Súmula no 72; TJMT, AI no 1002550-31.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.04.2024, DJE 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ROBSON RAMOS DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
/MT, n
a
Ação de busca e apreensão
no
1118332-26.2025.8.11.0041
,
ajuizada
por

BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

A decisão
deferiu
a
l
iminar, autorizando a busca e apreensão
do veículo
, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação d
e mora, sob pena de bloqueio on
line do valor do bem
(id.
336842896
).

O agravante
alega a necessidade da reforma da decisão, ao fundamento que
a notificação extrajudicial
é nula
por ausência de entrega no endereço contratual, embora válido e funcional,
inviabilizando
a constituição em mora, requisito essencial à propositura da ação.

Aduz comportamento contraditório da instituição financeira,
visto
que teria iniciado tratativas de negociação e proposto acordo aceito, frustrado pela ausência de envio do boleto, culminando com a apreensão do bem em plena fase negocial.

Alega,
ainda
, nulidade do mandado de citação e da petição inicial, em virtude de erro substancial no valor exigido para purgação da mora, incompatível com os critérios legais e contratuais, bem como
abusividade
nos encargos contratuais e
na cobrança de seguro prestamista
por configurar venda casada
.

Requer o provimento do recurso para
revog
ar
a liminar de busca e apreensão e determine o recolhimento do mandado de busca e apreensão com a consequente determinação de baixa da restrição inserida no prontuário do veículo
pelo
sistema
R
enajud
. No mérito, pugna pela extinção do processo sem julgamento de mérito
(id.
336842894
).

A decisão deferiu
parcialmente
a tutela recursal
para
suspender os efeitos da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

D
etermino
u

a

restituição do
veículo
, caso já estivesse apreendido
,
ficando na
condição de fiel depositário, vedada sua alienação, oneração ou transferência a qualquer título, mantendo-se, eventuais restrições lançadas nos sistemas de trânsito (
Renajud
/Detran), até ulterior deliberação desta Câmara por ocasião do julgamento do agravo

(id.

337228859
).

O
agravad
o
defende
a
validade da notificação extrajudicial
, regularmente enviada ao endereço contratual, afirmando que a mora decorre da própria inadimplência.

Rechaça alegação de comportamento contraditório, ao argumento de que eventuais tratativas de negociação não afastam o exercício do direito de ação
e

a
ssevera que o valor indicado para purgação da mora está conforme o contrato, sendo eventuais discussões sobre encargos matéria própria de ação revisional.

Requer

o
desprovimento do agravo

(id.
343862872
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia
reside n
a
regularidade da constituição em mora
do devedor fiduciário

e
n
a existência de
tratativas negociais posteriores à propositura da ação de busca e apreensão

apta a descaracterizar a mora.

É incontroverso que
o

agravante
firmou com o
a
gravado
,
contrato de financiamento de crédito para a aquisição de veículo automotor, em alienação fiduc
iária,
sendoele
:
Volkswagen,

Polo (Interatividade) 1.6 MSI 16’,
2020/2020
, no valor deR$
71.190,00
(
setenta e um mil cento e noventa reais
)
, com pagamento de R$ 30.000,00, à título de entrada e
60parcelas, tendo adimplido
03
delas.

O inadimplemento teve início em
outubro
de 202
5
, motivando o ajuizamento da ação
em
01/12/2025
, com liminar deferida
em 03/12/2025
e cumprida
em
09/12/2025
.

O
agravante
sustentaquenão restoucaracterizadaa mora,
visto que a notificação encaminhada ao seu endereço foi devolvida por motivo “desconhecido” e ainda, que
a
tratativa extrajudicial para
renegociação
do débito
descaracteriza a mora.

1. Da Notificação

Nos termosdoart.2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a constituição em mora do devedorfiducianteé imprescindível para o ajuizamento da ação de busca eapreensão.

O
agravante contesta a constituição da mora, argumentando que a notificação extrajudicial não se aperfeiçoou, pois o aviso de recebimento foi devolvido com a anotação
de
“
desconhecido”
. Contudo, afirma que o endereço é válido e funcional, visto que outras correspondências são normalmente entregues no mesmo endereço
.

Sustenta que, na ausência de comprovação da entrega, não configura a constituição válida em mora.

O
s argumentos d
o
agravante não encontram respaldo, uma vez que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço indicado no instrumento contratual (id.
336842899
).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1132, firmou entendimento de que a simples remessa da notificação ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a mora, independentemente da comprovação de recebimento pelo destinatário.

Diantedaregularidade na constituição da mora,inexisteirregularidade no procedimento que embasou o deferimento da liminar de busca e apreensão, o qual se encontra em conformidade com os requisitos legais e jurisprudência consolidada.

A esse propósito,julgadode minharelatoria:

“[...]1. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se dá com a simples expedição da notificação
extrajudicial ao endereço previsto no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor.

2. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão deinstância.”

(TJMT,N.U 1020069-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025
)
.

E desta e. Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de mora contratual. A parte agravante sustentou ausência de comprovação válida da mora, irregularidade na notificação extrajudicial e abusividade das cláusulas contratuais. Pleiteou a revogação da medida liminar, sob o argumento de risco de dano irreparável em razão da essencialidade do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora restou validamente comprovada por meio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento devolvido; (
ii
) estabelecer se há abusividade nas cláusulas contratuais que justifique a revogação da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável (Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o) e a jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.132) dispensam a prova de recebimento da notificação extrajudicial, bastando o envio da correspondência ao endereço constante do contrato, ainda que não haja comprovação de entrega ou de que o destinatário tenha assinado o AR.

A devolução da notificação com a anotação “desconhecido” não invalida a constituição em mora, pois o simples envio para o endereço contratual satisfaz o requisito legal.

A decisão agravada está em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência local, não havendo vício que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora, para fins de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, prescinde da comprovação do recebimento da notificação extrajudicial, sendo suficiente seu envio ao endereço indicado no contrato.

A devolução da notificação com indicação de não recebimento não afasta a validade da constituição em mora, conforme jurisprudência firmada no Tema 1.132 do STJ.

A mera alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de prova concreta, não justifica a revogação da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC/2015,
arts
. 1.015 e 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023; TJMT, AI n. 1002550-31.2024.8.11.0000, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.04.2024, DJE 09.04.2024.

(N.U 1034382-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 21/11/2025)

2. Das Tratativas

A
cerca da
s tratativas, verifica-se que não há qualquer
concretização da renegociaçãoextrajudicial,porquanto ao analisar os documentos, constata-se que
,

no
s
dia
s

02 e 04 de dezembro de 2025,

houve
conversascom negociações
das parcelas 04 e 05
, masem nenhum momento foi comprovada a efetivação da composição
, tampouco o pagamento dos boletos
.

Ademais,o representante d
a instituição financeira
, inclusive informou
a
o
agravante
que
“
[...] referente a solicitação o senhor ainda tem que aguardar pois ainda não tivemos resposta [...] O senhor tem que aguardar a aprovação
”
(
i
d.
336849350
), sendo que ess
a

aprovação
não foi demonstrad
a
nos autos.

Assim, verifica-se que não foiformalizado qualquer documento de acordo, nem mesmo efetivado pagamento
de
boleto acerca da renegociação, existiram somente tratativas.

O fato de existirnegociaçãovisandoeventual celebração deacordo extrajudicial,não obstaabusca e apreensãodo bem, especialmente diante da ausência de comprovaçãoda efe
tiva celebraçãoda renegociação e do respectivo pagamento.

Apropósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo garantido por cláusula de alienação fiduciária. O agravante sustenta a nulidade da mora por falha na notificação e a existência de tratativas de negociação, além de alegar cláusulas abusivas no contrato.

II. Questão em discussão

2. Saber se o envio de notificação extrajudicial devolvida por "endereço insuficiente" invalida a constituição em mora;

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1132, é válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, independentemente da efetiva entrega ou recebimento.

4. O ônus de informar corretamente o endereço recai sobre o devedor; eventual devolução por "endereço insuficiente" não afasta a validade da notificação enviada ao local indicado contratualmente.

5. A alegação de cláusulas abusivas exige dilação probatória e não pode ser reconhecida no âmbito restrito da cognição sumária, sob pena de supressão de instância.

6. A existência de tratativas para renegociação da dívida não obsta, por si só, o ajuizamento da ação de busca e apreensão, inexistindo vedação legal nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária se perfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC/2015, art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS (Tema 1132); STJ, Súmula no 72.

(
TJMT,
N.U 1025006-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Assim,
ver
ifica-se que eventual tratativa
para um possível acordo e pagamento das parcelas em atraso não
descaracteriza a mora, devendo ser mantida a decisão.

Por fim, q
uanto à alegação de venda casada do seguro prestamista,

nulidade do mandado de citação e da petição inicial
,
bem como ao pleito de revisão de cláusulas contratuais reputadas abusivas,
trata-se
de matérias que extrapolam os limites cognitivos próprios desta via recursal e deste momento processual.

A apuração de eventual ilicitude na contratação do seguro, assim como a aferição da onerosidade excessiva ou da abusividade contratual, demanda
dilação probatória
, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

Portanto,

uma vez presentes os requisitosautorizadores do ajuizamento da ação de busca e apreensão, realizadaa apreensão do veículo, e não efetivada a purgação da mora ou a comprovação do acordo, é legitima e válida a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de instrumento
para manter integralmente a decisão
agravada
.

Revogo a tutela recursal
parcialmente deferida no id. 337228859
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026